Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725269-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARQUES FERREIRA, JANAINA CARVALHO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por THIAGO MARQUES FERREIRA e JANAÍNA CARVALHO PINHEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Interdito Proibitório n. 0707323-86.2023.8.07.0018, que revogou a liminar concedida no plantão judicial. Os agravantes pretendem com o presente recurso o restabelecimento da liminar concedida em sede de plantão, com a imediata suspensão da ordem de demolição, ou a concessão da tutela antecipada. Por ocasião da decisão de ID 48281309, o Desembargador Plantonista deferiu a antecipação de tutela recursal, “para impor ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de demolir as construções sobre o imóvel situado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 04, Chácara 23, Lotes 29 e 31, Vicente Pires/DF, sob pena de multa de R$ 500.000,00 e crime de desobediência”. Referida decisão foi ratificada por esta Relatoria, ao ID 48410883. O Distrito Federal interpôs agravo interno reiterando os pedidos de: “a) A revogação da antecipação da tutela recursal concedida. b) Alternativamente, em respeito ao princípio da paridade de armas, que seja determinada a paralisação das obras dos agravantes, até o julgamento deste recurso, sob pena de aplicação de multa de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e crime de desobediência” (ID 50198989, pág. 4). Manifestação do Ministério Público, ao ID 52811130, pelo provimento do agravo interno e desprovimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. No ofício juntado ao ID 55003997, o il. Juízo de origem informa que foi proferida sentença nos autos principais, conforme cópia anexada no ID 55003998. Como sabido, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do agravo de instrumento e do agravo interno de ID 50198989 e não conheço dos referidos recursos. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora